Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA PARTE APÓS REABERTURA DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras -DF, que, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO em que se discutia inépcia da petição inicial, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, juntada extemporânea de documentos necessários à propositura da demanda, prescrição, adimplência do contrato indicado como título e litigância de má-fé, REJEITOU os Embargos, e EXTINGUIU o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível rediscutir, em sede de apelação, a admissibilidade da juntada extemporânea de documento indispensável à execução, quando a matéria já foi integralmente apreciada e decidida em agravo de instrumento transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade da juntada tardia do título executivo correto foi objeto de análise específica em sede de Agravo de Instrumento, no qual se reconheceu tratar-se de erro material, sem indícios de má-fé, assegurado o contraditório mediante reabertura de prazo à parte executada.
4. O acórdão proferido no agravo de instrumento transitou em julgado, operando-se a preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada sobre a matéria decidida.
5. A rediscussão da questão em sede de apelação afronta a estabilidade das decisões judiciais e a racionalidade do sistema recursal.
6. O Juízo de primeiro grau deu fiel cumprimento à determinação do Tribunal de Justiça, reabrindo o prazo para pagamento ou complementação da defesa, oportunidade na qual a executada permaneceu inerte.
7. A inércia da parte após a reabertura do prazo processual reforça a impossibilidade de acolhimento das alegações deduzidas nos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A matéria decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado não pode ser rediscutida em sede de apelação, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão.
2. A juntada extemporânea de documento indispensável pode ser admitida quando decorrente de erro material, sem má-fé, desde que assegurado o contraditório mediante reabertura de prazo à parte contrária.